Tribunal: TCU
Processo: 033.272/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1761/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor do Município de Sete Lagoas/MG, em razão de realização de despesas com itens não-permitidos ou incompatíveis com o objeto do Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE), os quais foram custeados com recursos federais repassados à municipalidade em 2007, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a Fundo; Considerando que, por meio do Acórdão 7464/2022-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, este Tribunal fixou novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o ente subnacional recolhesse as quantias impugnadas ao Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando que, notificado da deliberação, o Município de Sete Lagoas/MG, requereu parcelamento do débito; Considerando que foi verificada prescrição quinquenal e a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória, ocorridas entre os eventos informados nas alíneas "b" (Emissão do Termo de Aprovação da Prestação de Contas em 10/9/2009 ) e "c" (Emissão da Nota Técnica 5515/2018 em 11/5/2018 ) do item 15 da instrução acostada à peça 72, a qual deve ser declarada de ofício pelo Tribunal de Contas da União, nos termos dos artigos 2o, 8o, 10 e 11 da Resolução-TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigo 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, c/c os artigos 2o, 8o, 10 e 11 da Resolução-TCU 344/2022, considerar prejudicado o exame do pedido de parcelamento do débito, declarar a prescrição da pretensão ressarcitória e da pretensão punitiva contra o Município de Sete Lagoas/MG, tornar insubsistente o Acórdão 7464/2022-TCU-Primeira Câmara , dar ciência desta deliberação ao órgão municipal interessado, bem como determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres uníssonos da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 033.272/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura de Sete Lagoas/MG (24.996.969/0001-22). 1.2. Órgão: Prefeitura de Sete Lagoas/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 18-SEAE, de 06/03/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rafael Barbosa Franca Matos (113.344/OAB-MG), Helisson Paiva Rocha (113.140/OAB-MG) e outros, representando Prefeitura de Sete Lagoas - MG. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.